Tribunal: TJDFT
Processo: 0717930-77.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0717930-77.2017.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DISTRITO FEDERAL, SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., THIAGO DANIEL SANTOS DE LIMA, RONALDO DE SOUZA DESPACHO ID Num. 17106742 e ID Num. 17750825. Em harmonia com os princípios norteadores do microssistema dos Juizados Especiais, notadamente, o da economia, celeridade e concentração dos atos processuais, intimem-se as contrapartes para apresentarem suas contrarrazões ao agravo interno, assim como ao recurso inominado, no prazo comum de 15 dias. Brasília - DF, 1o de Outubro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator